Tribunal: TJSP
Processo: 1510796-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Preliminar – Deficiência de defesa – Improcedente – Alegações genéricas e falta de maior produção probatória por vontade da acusada – Mérito – Adulteração somente da placa dianteira do veículo – Modificação perceptível – Potencialidade lesiva insuficiente para configuração da tipicidade material –

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Preliminar – Deficiência de defesa – Improcedente – Alegações genéricas e falta de maior produção probatória por vontade da acusada – Mérito – Adulteração somente da placa dianteira do veículo – Modificação perceptível – Potencialidade lesiva insuficiente para configuração da tipicidade material – Absolvição – Condenação mantida para o crime de furto – Concurso de agentes – Qualificadora pautada na confissão informal da apelante – Prova ilícita – Rompimento de obstáculos – Arrombamento praticado contra a própria coisa objeto da subtração – Chave-falsa – Conceito que não se adequa à utilização de módulo de ignição para a prática do furto – Vedação de analogia in malam partem – Desclassificação para furto simples – Pena aplicada no patamar mínimo – Furto privilegiado – Incabível – Alto valor do bem subtraído – Aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade – Recurso a que se dá parcial provimento – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.